Tribunal: CARF
Processo: 13502.000098/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000098/2005-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.579 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Em exame Processo Administrativo decorrente de Pedido de Ressarcimento
apresentado em Formulário, referente a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep – exportação,
apurados no regime não cumulativo do Período de Apuração – 1o Trimestre de 2003. Vinculadas
ao Pedido de Ressarcimento, foram apresentadas Declarações de Compensação utilizando-se do
crédito detalhado.
Em apreciação pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari/BA,
através do Parecer DRF/CCI/Saort no 0240/2010 e Despacho Decisório DRF/CCI no 0018/2011,
a RFB concluiu pelo reconhecimento parcial do direito creditório, sendo realizadas glosas
referentes a insumos, a depreciação de bens do ativo imobilizado em virtude da não apresentação
das Notas Fiscais e créditos fretes relativos ao transporte de máquinas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000098/2005-17
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000098/2005-17

Ciente da decisão, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento/BA, que, por unanimidade, entendeu pela sua
parcial procedência, conforme ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/03/2003
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
Somente geram créditos da contribuição paia o PIS as despesas com matéria-prima,
produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades tísicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado.
O termo "insumo" não pode ser interpretado como lodo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas. sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
INSUMOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE.
É inócuo suscitar na esfera administrativa alegação de ilegalidade de ato normativo
editado pela Receita Federal.
MATERIAL DE EMBALAGEM.
Inexistindo provas de que se trata de material de transporte, utilizado apenas e tão
somente para permitir ou facilitar o transporte dos produtos, e em se tratando de
aquisição de material de embalagem, reconhece-se o crédito apurado sobre a sistemática
não cumulativa da contribuição para o PIS.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Inconformada com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese:
a) Créditos de bens adquiridos como insumo: o item com provimento negado
(“tinta para cabeça da impressora willet”) é insumo de acordo com o
entendimento do CARF, sendo incabível a apreciação de tal item de acordo
com as Instruções Normativas no 247/02 e 404/04, visto que o conceito de
insumo para o PIS e a Cofins é mais amplo do que o previsto para o IPI.
Conclui que o insumo é essencial e indispensável ao seu processo produtivo.
b) Créditos sobre os encargos de depreciação: Glosadas pelo Auditor-Fiscal
em virtude da não apresentação de documentação comprobatória, a DRJ
manteve a decisão concluindo por desnecessária realização de diligência.
A recorrente insiste no seu direito ao crédito, destacando que a realização de
diligência concluiria pelo reconhecimento do direito creditório e sua não
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000098/2005-17

realização implica em cerceamento ao direito de defesa. Defende ainda que a
exigência de apresentação das Notas Fiscais é abusiva, pois não prevista na
legislação regulamentadora da matéria. Acrescenta ainda que a autoridade
administrativa tem acesso às informações solicitadas, devidamente declaradas
em Dacon e DIPJ, sendo violação à razoabilidade, moralidade e legalidade o
não reconhecimento do direito creditório em decorrência de aspectos formais
quando teria acesso às informações solicitadas.
Neste processo, a recorrente destaca ter apresentado informações elaboradas
com base em seu software de gestão empresarial que, no seu entender,
comprovam o direito pleiteado.
c) Créditos decorrentes de serviços de transporte das máquinas para as
áreas de corte: A DRF e o acórdão recorrido decidiram pela improcedência
do desconto de crédito sobre os serviços de transporte das máquinas até o
local de extração da madeira. O colegiado a quo destacou tratar-se de um
estágio inicial, que os serviços não são aplicados ou consumidos diretamente
na produção ou fabricação do produto final.
O contribuinte esclarece que o transporte das máquinas para a área de corte é
um serviço que integra o seu processo produtivo, devendo ser concedido o
direito ao crédito por enquadrar-se no conceito de serviço insumo previsto na
Lei no 10.637/2002.
Por fim, peticiona pelo provimento integral do crédito de PIS.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Em que pese o Recurso Voluntário trazer também argumentos referentes ao
desconto de créditos de alguns insumos, ao se apreciar a defesa do contribuinte relativa aos
créditos de encargos de depreciação, observou-se que as glosas foram efetuadas em virtude da
não apresentação de documentos comprobatórios quando solicitados pelo Auditor-Fiscal.
Como se extrai dos autos, às fls. 50-51, a fiscalização, por meio da Intimação
SARAC/DRF/CCI no 0661/2010 solicitou, entre outros documentos, as notas fiscais de aquisição
dos bens pertencentes ao Ativo Imobilizado cuja depreciação foi informada no Dacon para efeito
de cálculos dos créditos a descontar.
Não sendo apresentadas a documentação comprobatória, o Auditor-Fiscal realizou
a glosa dos créditos em virtude da ausência de prova.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente informa ter juntado, no momento da
Manifestação de Inconformidade em primeira instância, documentação que comprova seu direito
ao crédito. Em suas palavras (fl.468):
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000098/2005-17

“As informações constantes no CD que se encontra à fl. 278 dos autos, elaboradas
com base em software de gestão empresarial, comprovam o direito pleiteado pelo
Recorrente e refletem com exatidão as informações constantes na escrituração contábil e
fiscal do contribuinte.
E mais. A análise do Laudo de Reavaliação de ativo imobilizado elaborado pela
PricewaterhouseCoopers e anexado à manifestação de inconformidade oportunamente
apresentada comprovam a existência da depreciação dos bens da empresa.”
Entretanto, em análise aos autos processuais, verifica-se que as informações do
CD juntado pela recorrente, citadas em seu recurso voluntário, não constam anexadas ao
processo, motivo pelo qual entendo que a análise de mérito deve aguardar a efetiva anexação aos
autos das informações apresentadas pelo contribuinte.
Cabe destacar que em despacho da Unidade de origem, consta informação de que
o CD estaria disponível na Saort/DRF/CCI-BA.
Ainda, verificando a juntada do Laudo de Reavaliação do ativo imobilizado já em
litígio administrativo, imprescindível a apreciação também dessa documentação pela Unidade de
Origem.
Desta forma, VOTO por converter o julgamento em diligência para que:
a) Seja juntado aos autos o conteúdo do CD apresentado pela recorrente (fl. 278);
b) Sejam apreciadas pela Unidade de Origem as informações do CD e do Laudo
de Reavaliação do Ativo Imobilizado, para elaboração de Relatório de
Diligência relativo às informações apresentadas, destacando eventual alteração
no reconhecimento do direito creditório, podendo inclusive realizar novas
diligências para complementação do conteúdo apresentado por meio de outros
documentos;
c) Facultar ao contribuinte prazo de 30 (trinta) dias para manifestação relativa ao
Relatório de Diligência;
d) Devolver o processo ao CARF após o prazo concedido, com ou sem
manifestação do interessado, para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital